Tribunal: TJSP
Processo: 2282610-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Determinação de expedição de mandado de penhora e avaliação – Exequente que pretende a remoção do veículo a ser penhorado – Mandado de penhora e avaliação sequer expedido, tampouco há notícia de localização do bem – Pedido prematuro – Decisão mantida – Recurso desprovido.